Tribunal: TJSP
Processo: 1008379-04.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Ausência de determinação - Sentença ilíquida - Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no 490, do Superior Tribunal de Justiça - Remessa necessária conhecida.
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Motorista - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência do pedido, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Ausência de determinação - Sentença ilíquida - Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no 490, do Superior Tribunal de Justiça - Remessa necessária conhecida.
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Motorista - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência do pedido, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de incapacidade laborativa - Acidente de trajeto - Lesão em membro superior direito - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o acidente do trabalho e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para imediata implantação do benefício.
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, DESPROVIDA A APELAÇÃO, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.